Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. AUTORIA. VESTIMENTAS DOS AUTORES DO CRIME. ARGUMENTOS EXAMINADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os argumentos relacionados às vestimentas dos réus foram examinados de forma pormenorizada no acórdão impugnado, o que afasta o alegado vício de omissão.
2. A autoria delitiva, de acordo com os fundamentos lançados no acórdão, foi comprovada por diversos elementos probatórios, não havendo dúvida capaz de afastar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes.
3. Embargos declaratórios rejeitados.